Tribunal: TJDFT
Processo: 0739599-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739599-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autor: Distrito Federal Réus: JFE 22 Empreendimentos Imobiliários Ltda Due Capri Empreendimento Imobiliário Ltda Opportunity Fundo De Investimento Imobiliário D e c i s ã o Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo Distrito Federal com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pela Egrégia Quinta Tuma Cível nos autos do processo no 0705172-26.2018.8.07.0018. Na origem as sociedades empresárias demandadas ajuizaram ação submetida ao procedimento comum contra o ora demandante (Id. 31346175, fl. 7), com o intuito de obter a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização pelos prejuízos sofridos em virtude da demora na expedição da “carta de habite-se” referente aos empreendimentos imobiliários denominados “Due Capri” e “Due Murano”, localizados nas projeções “C” e “D” da quadra 307 do Setor Noroeste, Plano Piloto. Decorrida a marcha processual sobreveio a sentença (Id. 31346176, fl. 93) que julgou o pedido improcedente. As rés interpuseram apelação contra a referida sentença, tendo a Egrégia Quinta Turma Cível, unanimemente, dado provimento ao recurso. A propósito, o mencionado acórdão (no 1180266) recebeu a seguinte ementa: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTA HABITE-SE. ATRASO NA EXPEDIÇÃO. RESSARCIMENTO. DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA SOBRE OS DOCUMENTOS. RESCISÕES CONTRATUAIS DECORRENTES DO ATRASO DO DF NA EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. SENTENÇA REFORMADA. 1. É possível a juntada de documentos em sede de recurso, quando estes forem necessários para comprovar os fatos e a parte contrária tenha se manifestado sobre eles, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas e da efetiva prestação jurisdicional. 2. A Lei Distrital 1.172/96 previa em seu art. 16 o prazo de dois dias após a vistoria do imóvel para expedição do habite-se. Transcorrido tal prazo e ocorrendo danos decorrentes do atraso, é cabível o ressarcimento da parte afetada. 3. Apelação conhecida e provida.” Em seguida, o ora demandante interpôs embargos de declaração contra o acórdão rescindendo, que foram desprovidos (Id. 3134617, fl. 187). O autor também interpôs recurso especial contra o acórdão aludido, tendo o Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça negado seguimento ao recurso (Id. 31346176, fl. 234). O acórdão transitou em julgado aos 17 de julho de 2020, de acordo com a certidão referida no Id. 31346176, fl. 256. Nesse contexto o Distrito Federal ajuizou a presente ação rescisória (Id. 31346174). Sustenta o demandante que a ação rescisória deve ser admitida com fundamento no art. 966, incisos V, VII e VIII, do CPC. Destaca que o processo administrativo que deu origem à referida “carta de habite-se” é caracterizado como documento novo, existente à época em que apresentada a contestação nos autos do processo aludido, de cujo uso não pôde ser feito no momento oportuno. Alega que o mencionado documento deve, isoladamente, assegurar a alteração do resultado de julgamento do acórdão rescindendo. Nesse contexto verbera que embora as rés tenham feito o requerimento aos 27 de agosto de 2014, a expedição da “carta de habite-se” somente ocorreu aos 13 de fevereiro de 2015 em virtude da demora atribuída às demandadas em cumprir as exigências formuladas pelo Poder Público. Com efeito alega que as demandadas não instruíram o requerimento com o Relatório de Impacto de Trânsito e Laudo de Conformidade, bem como com o comprovante de pagamento do preço público pela utilização de área pública para instalação de canteiro de obra ou tapume. Assevera, aliás, que houve erro de fato no julgado, pois o acórdão considerou que o termo de vistoria emitido pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS seria suficiente para demonstrar o cumprimento dos requisitos legais capazes de autorizar a expedição da “carta de habite-se”. Por essa razão sustenta que o acórdão rescindendo violou manifestamente a Lei local no 1.172/1996, a Lei local no 2.105/1998, bem como o Decreto local no 16.915/1998. Requer, assim, o deferimento da tutela cautelar para que seja determinada a suspensão dos efeitos do trânsito em julgado já aludido, bem como a subsequente confirmação da tutela provisória e a procedência do pedido para que o acórdão rescindendo seja desconstituído. O recorrente está dispensado proceder ao adiantamento das custas iniciais e do depósito exigido pelo art. 968, inc. III, do CPC., por força da regra prevista no § 1o do mesmo artigo. É a breve exposição. Decido. O autor pleiteia a concessão de tutela de natureza nitidamente cautelar para que seja determinada a suspensão do curso do processo de origem e dos respectivos efeitos produzidos pelo acórdão proferido naqueles autos (no 0705172-26.2018.8.07.0018). Inicialmente deve ser observada a regra prevista no art. 969 do Código de Processo Civil, que preceitua expressamente a possibilidade de concessão de "tutela provisória" em ação rescisória. A pretendida medida deve ser avaliada de acordo com as regras previstas no art. 300, e seguintes, do Código de Processo Civil, inclusive diante dos critérios de fungibilidade ou de cumulação previstos nos artigos 305, parágrafo único, e 308, § 1o, ambos do CPC, em sentido dúplice. Nesse contexto a partir da leitura sistemática dos artigos 300 a 305 do CPC, preservada a distinção, nesse âmbito, entre as tutelas antecipadas, inibitórias e cautelares, podemos entender que o requisito objetivo elementar para a concessão da tutela antecipada, que é a dotada de natureza repressiva, é a relevância dos fatos articulados na causa de pedir, entenda-se, sua verossimilhança, ou a existência de prova unilateral do ilícito atribuído à parte ex adversa. Isso soa necessário para haver a distinção entre essa modalidade de tutela, fundada no aspecto da antecipação, e outra, fundamentada nos requisitos da instrumentalidade e da provisoriedade, essa última sabidamente pertencente ao universo das tutelas cautelares. A tutela de natureza cautelar, com efeito, demanda apenas o preenchimento dos requisitos da plausibilidade da situação jurídica relatada pela parte, diante da ocorrência de riscos à esfera jurídica do demandante à vista do transcurso da relação jurídica processual. Assim, para que seja concedida a tutela provisória pretendida, que no presente caso tem natureza jurídica instrumental, provisória e precária, é necessária a presença de dois requisitos objetivos: a) a plausibilidade da posição jurídica ostentada pela autora e b) a situação de perigo à esfera jurídica da parte, bem como ao resultado útil do processo. No presente caso as rés ajuizaram ação submetida ao procedimento comum contra o ora demandante para obter a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização pelos prejuízos sofridos em virtude da demora na expedição da “carta de habite-se” referente aos empreendimentos imobiliários denominados “Due Capri” e “Due Murano”, localizados nas projeções “C” e “D” da quadra 307 do Setor Noroeste. A propósito, o autor sustenta que a ação rescisória deve ser admitida em virtude da existência de prova nova, nos termos do art. 966, inc. VII, do CPC. A esse respeito é necessário destacar que, efetivamente, nova é a prova relativa ao fato jurídico subjacente à coisa julgada, existente à época do acórdão rescindendo, ignorada ou cuja impossibilidade de utilização pelas partes à época tenha sido devidamente demonstrada. Ocorre que os autos do processo administrativo que deu origem à expedição da “carta de habite-se” em exame não se enquadra no conceito de prova nova, notadamente em virtude da não demonstração, pelo autor, da impossibilidade de sua utilização no momento oportuno. Com efeito, é relevante destacar que o ora demandante apresentou contestação nos autos do processo de origem aos 18 de julho de 2018 (Id. 31346176, fl. 48), momento em não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelas autoras. Além disso os documentos referidos no Id. 31346178 demonstram que o autor apenas requereu acesso aos autos do processo administrativo aludido em data recente. O demandante também aduz que a presente ação deve ser admitida com fundamento no art. 966, inc. VIII, do CPC. Com efeito, de acordo com § 1o do referido artigo, há "erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado". Logo o erro de fato que fundamenta a causa de pedir em ação rescisória deve ser relevante e capaz de, isoladamente, assegurar o pronunciamento favorável ao demandante. No caso o autor alega que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao considerar que o Termo de Vistoria referido no Id. 31346176, fl. 122, lavrado pela extinta AGEFIS, seria suficiente para demonstrar o cumprimento dos requisitos legais pelas rés para a expedição da “carta de habite-se” em questão. Verbera que a legislação local sobre o tema exige outros requisitos não cumpridos pelas demandadas, o que ensejou o atraso na expedição da “carta de habite-se” aludida. Nesse contexto a Lei local no 1.172/1996, em seus artigos 14, 15 e 16, caput, dispõe que: “Art. 14 - As edificações do Distrito Federal só obterão a Carta de Habite-se após a sua conclusão. Art. 15 - A Carta de Habite-se será solicitada à Administração Regional da circunscrição onde for realizada a obra, mediante preenchimento de requerimento em modelo próprio fornecido pela Administração Regional, acompanhado dos seguintes documentos: I - comprovante de recolhimento da taxa, de fiscalização de obras,. relativa à vistoria;, II - original da Guia de Controle de Fiscalização de Obras; III - declaração de regularidade do responsável técnico relativamente ao Imposto sobre Serviços - ISS, fornecida pela Secretaria de Fazenda e Planejamento; IV - Certidão Negativa de Débitos - CND, fornecida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social; V - declaração de aceite das concessionárias de serviços públicos; VI - declaração de aceite do Corpo de Bombeiros Militar, da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP e das Secretarias de Educação e de Saúde, quando for o caso. Art. 16 - Atendido o disposto no artigo anterior e após vistoria do imóvel, a Carta de Habite-se será expedida no prazo máximo de dois dias.” Além disso o Decreto local no 19.915/1898, então vigente, assim estabelecia: “Art. 50 - A expedição da Carta de Habite-se ocorrerá após a conclusão da obra, mediante requerimento em modelo padrão conforme Anexo I deste Decreto, assinado pelo proprietário ou seu representante e a apresentação dos demais documentos exigidos na Lei ora regulamentada. (omissis) § 4o A Carta de Habite-se parcial ou em separado só será emitida para a etapa da edificação que, em sua totalidade, não apresente irregularidade de qualquer natureza e tenha atendido os dispositivos relativos à acessibilidade e urbanização constantes do presente Decreto e da Lei ora regulamentada. (Parágrafo acrescido pelo(a) Decreto 25856 de 18/05/2005) (omissis) § 8o O certificado de conclusão para o empreendimento cuja atividade seja considerada polo gerador de tráfego somente pode ser expedido após apresentação do laudo de conformidade emitido pelo órgão de trânsito. (Parágrafo acrescido pelo(a) Decreto 33740 de 28/06/2012) § 9o O laudo de conformidade deve ser emitido pelos órgãos responsáveis pela anuência quando todas as medidas mitigadoras e compensatórias de responsabilidade do empreendedor tiverem sido implantadas, conforme acordado no Termo de Compromisso. (Parágrafo acrescido pelo(a) Decreto 33740 de 28/06/2012) (omissis) Art. 52 - A solicitação para obtenção de Carta de Habite-se dar-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos: I - comprovante de pagamento da taxa de fiscalização de obras; II - guia de controle de fiscalização de obra preenchida pelo responsável pela fiscalização; III - declaração de aceite das concessionárias de serviços públicos, do CBMDF, da NOVACAP e das Secretarias de Saúde e Educação, de acordo com a finalidade do projeto e conforme legislação específica de cada órgão. III - declaração de aceite do CBMDF, da NOVACAP, das Secretarias de Saúde e Educação e das concessionárias de serviços de infraestrutura urbana, de acordo com a finalidade do projeto e conforme legislação específica de cada órgão; (Inciso alterado pelo(a) Decreto 25856 de 18/05/2005) § 1o A Administração Regional encaminhará as solicitações das declarações de que trata o inciso III deste artigo aos órgãos competentes, a pedido do interessado. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 25856 de 18/05/2005) (omissis) § 4o A vistoria para expedição da Carta de Habite-se dar-se-á após a apresentação da totalidade dos documentos exigidos nos incisos I e II deste artigo. (Parágrafo acrescido pelo(a) Decreto 25856 de 18/05/2005)” Ocorre que o erro de fato deve resultar da equívoca apreciação das circunstâncias fáticas, de modo relevante e capaz de assegurar, isoladamente, um pronunciamento favorável ao demandante, o que não ocorre no caso concreto, pois a questão em análise é indubitavelmente interpretativa. Finalmente, o demandante também fundamenta sua causa de pedir na hipótese do art. 966, inc. V, do CPC, em virtude da não observância da legislação local sobre o tema pelo acórdão rescindendo. Pela leitura dos dispositivos legais acima expostos, no entanto, não é possível verificar a ocorrência de manifesta violação a norma jurídica, uma vez que o tema em análise envolve a interpretação da regra jurídica aplicável ao caso. Assim, a coisa julgada constituída em relação ao atraso na expedição da “carta de habite-se” em favor das rés não pode ser desconstituída apenas com suporte na avaliação de normas jurídicas que não teriam sido aplicadas pelo julgador. O cenário descrito acima demonstra a impossibilidade de concessão da tutela de urgência pleiteada, sobretudo por se tratar de medida excepcionalíssima em decorrência da sua aptidão para mitigar os efeitos da coisa julgada, cuja proteção, aliás, é reforçada pela Texto Constitucional (art. 5o, inc. XXXVI). Diante desse contexto os elementos probatórios coligidos unilateralmente aos autos são insuficientes para justificar o deferimento da tutela cautelar pretendida, à vista da ausência do requisito de plausibilidade da situação descrita pelo autor. Por essas razões revela-se necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente as repercussões da pretensão constitutiva negativa deduzida pelo autor. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento liminar em questão. Citem-se as rés para que apresentem, querendo, resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 970 do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator